Tribunal: TJDFT
Processo: 0741849-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RENATA DE SOUSA BELTRAO (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 171133092, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0709816-36.2023.8.07.0018, proposta em face do DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 51772097), sustenta que ingressou com cumprimento de sentença a partir de decisão devidamente transitada em julgado extraída de ação proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF), que tramitou sob o no 0039026- 41.1997.8.07.0001, com o fito de questionar a legalidade do Decreto n° 16.990/95, que suspendeu o pagamento de auxílio-alimentação previsto na Lei n° 786, de 7 de novembro de 1994, instituído para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do DF. Defende que, não obstante, o Juízo a quo ter determinado o sobrestamento do feito, em face do que é discutido perante o Superior Tribunal de Justiça no Tema 1169, no caso presente, para a obtenção do crédito buscado pelo agravante basta a mera aplicação de cálculos aritméticos, sendo totalmente desnecessária a liquidação prévia. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada para determinar que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento e, no mérito, a confirmação da tutela liminar. Preparo (ID 51923649). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, bem como do efeito suspensivo ao recurso. De um lado, há o pedido liminar de antecipação da tutela para determinar que o cumprimento de sentença tenha regular prosseguimento, face à decisão de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que o sobrestamento do feito na origem não implica em grave perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.